Tribunal: TJDFT
Processo: 0711956-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO ESTRITA. NÃO ACOLHIMENTO. RELATÓRIO AVALIATIVO. TEMPO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. FINALIDADE DA MEDIDA NÃO ATINGIDA INTEGRALMENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora o parecer do Relatório Avaliativo do agravante relate que houve significativo progresso do jovem no seu processo de ressocialização, há importantes metas a serem atingidas, no tocante à escolarização e à profissionalização do recorrente, não havendo como deferir a liberação da medida de internação.
2. A análise da concessão de benefícios extramuros deve considerar todo os graus de avanço demonstrados pelo jovem e sua resposta aos estímulos realizados pela equipe técnica que o acompanha diariamente, inexistindo nos autos indicativos de que o agravante esteja apto a dar início ao seu processo de desinstitucionalização, de forma que a fruição de benefícios externos, com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, e sendo positivamente avaliado, serão reavaliados pelo Juízo a quo no momento oportuno.
3. Agravo conhecido e não provido para manter a decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que indeferiu a liberação da medida socioeducativa de internação.